Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-21.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001713-21.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA - CPF: 011.707.051-38 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1001713-21.2025.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente
:
BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA.

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1.079). INFRAÇÃO AUTÔNOMA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito no DT00fx30ko, lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em razão de recusa da condutora em se submeter ao teste de alcoolemia. Pretensão de afastar a validade do auto, com a suspensão da penalidade e retirada da anotação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples recusa do condutor em realizar teste de alcoolemia configura infração administrativa autônoma, independentemente da constatação de sinais de embriaguez; (ii) estabelecer se a penalidade decorrente da recusa viola o princípio constitucional da não autoincriminação e se seria desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 165-A do CTB tipifica como infração gravíssima a conduta de recusar-se a realizar teste, exame clínico ou outro procedimento destinado a aferir a influência de álcool ou substância psicoativa, bastando a recusa para sua configuração.

4.

A infração não exige a comprovação de embriaguez nem a descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora, pois o legislador opta por punir a recusa como conduta autônoma.

5.

A jurisprudência do STF, firmada em repercussão geral (Tema 1.079), estabelece que a sanção administrativa pela recusa ao teste não viola o princípio da não autoincriminação, porque não obriga o indivíduo a produzir prova contra si em processo penal, mas traduz o dever de colaboração na fiscalização de trânsito.

6.

Não há desproporcionalidade na penalidade, pois corresponde exatamente à prevista em lei, não cabendo ao Judiciário substituir a escolha legítima do legislador na fixação das sanções de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A recusa do condutor em se submeter a teste de alcoolemia configura infração administrativa autônoma prevista no art. 165-A do CTB, independentemente da constatação de sinais de embriaguez.

2.

A penalidade administrativa pela recusa ao teste não viola o princípio da não autoincriminação, pois decorre do dever de colaboração com a fiscalização de trânsito.

3.

A aplicação da penalidade prevista no art. 165-A do CTB observa a proporcionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário afastar sanção legalmente estabelecida sem demonstração de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A e 277, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1224374, Tema 1.079 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.05.2022, DJe 24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática prolatada no ID 300018026, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que a demandante não se desincumbiu do seu ônus probatório em comprovar a ilegalidade ou vício do ato administrativo que pudessem desconstituir sua presunção de legitimidade e veracidade, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente apenas reitera os argumentos lançados na petição inicial, alegando: a) insuficiência da presunção de legalidade dos atos administrativos; b) violação ao princípio da não autoincriminação; c) ônus da prova e da fragilidade do auto de infração; d) necessidade de motivação dos atos administrativos; e e) desproporcionalidade da penalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença de primeiro grau, suspendendo o auto de infração e removendo a anotação de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em contrarrazões, o reclamado refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida (ID 300018035)

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual buscava a anulação do Auto de Infração de Trânsito no DT00fx30ko, lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de sua recusa em se submeter ao teste de alcoolemia.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade e validade do auto de infração por recusa ao bafômetro, sob o argumento de que não havia sinais de embriaguez e que a simples recusa não pode, por si só, justificar a penalidade, devendo prevalecer a necessidade de provas adicionais e o respeito às garantias constitucionais.

Nesse sentido, a recorrente alega, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto: (i) a presunção de legalidade dos atos administrativos não é absoluta; (ii) o auto de infração reconhece a ausência de sinais de embriaguez, o que fragilizaria a penalidade; (iii) haveria violação ao princípio da não autoincriminação; (iv) o ato administrativo não teria sido devidamente motivado; e (v) a penalidade aplicada seria desproporcional.

Todavia,
razão não assiste à recorrente
.

O art. 165-A do CTB, incluído pela Lei no 13.281/2016, dispõe expressamente que:

"
Recusar-se
o condutor
a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento
que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, constitui infração gravíssima
" (grifei).

Assim, a infração tipificada no dispositivo legal
independe
da comprovação de embriaguez ou da descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora,
bastando
, para sua configuração,
a recusa do condutor em realizar o teste ou procedimento destinado a aferir tal condição
.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a sanção administrativa decorrente da recusa ao bafômetro não viola o princípio constitucional da não autoincriminação, porquanto não se exige do indivíduo a produção de prova contra si,
mas, sim, o cumprimento de um dever administrativo de colaboração com a fiscalização de trânsito, inserido no poder de polícia do Estado
.
A simples recusa, nesse contexto, caracteriza conduta autônoma e típica, sujeita à penalidade prevista em lei
.

Nesse sentido, a penalidade administrativa pela recusa em se submeter ao teste do etilômetro, prevista no art. 165-A do CTB, não afronta o princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), pois
não se trata de obrigar o indivíduo a produzir prova contra si em processo penal, mas de conduta tipificada como infração administrativa
,
cujo bem jurídico tutelado é a segurança no trânsito
.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1.079, de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016). (STF, Plenário, RE 1224374, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 19/05/2022, DJe de 24/06/2022
”.

Assim, ao contrário do alegado pela recorrente,
não há ilegalidade na lavratura do auto de infração nem se exige demonstração adicional de embriaguez, pois o legislador, de forma legítima, optou por punir a
mera recusa
como infração gravíssima
, exatamente para evitar que o dever de fiscalização do trânsito fosse esvaziado.

Outrossim, não há falar em desproporcionalidade, uma vez que a penalidade aplicada corresponde exatamente à prevista em lei, não havendo espaço para o controle judicial de mérito do ato administrativo, salvo em caso de manifesta ilegalidade,
o que não se verifica
.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que a conduta da autora se encaixa perfeitamente ao tipo administrativo previsto no art. 165-A do CTB, sendo legítima a autuação realizada.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025